Tribunal: TJDFT
Processo: 0703902-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703902-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EVALDIR CARDOSO DE LIMA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual da sentença coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (proc. no 32.159/97) proposto por Evaldir Cardoso de Lima (proc. no 0712236-14.2023.8.07.0018), rejeitou a impugnação do Distrito Federal (ID no 184763276). 2. O agravante sustenta a ilegitimidade ativa do agravado, pois à época em que deixou de receber as parcelas do benefício alimentação (janeiro de 1996 a abril de 1997) integrava o quadro de servidores do Instituto de Saúde do Distrito Federal, extinto em 31/8/2000 pelo Decreto no 21.479/2000. 3. Como consequência, defende que o agravado só passou a pertencer à administração direta do Distrito Federal após a extinção do Instituto de Saúde, por força do art. 2o do Decreto no 21.479/2000, não podendo ser beneficiado pela sentença coletiva prolatada nos autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 (proc. no 32.159/97). 4. Destaca a necessidade de suspensão do processo para aguardar o julgamento do tema de Repercussão Geral no 1170, conforme foi determinado no REsp. no 1984892/DF e no RE no 1351558/DF, para que se aguarde a decisão do STF no RE no 1.317.985-RG (Tema 1170). 5. Quanto ao valor, afirma que deve ser aplicada a Taxa Referencial (TR) na apuração dos cálculos, uma vez que foi o índice estipulado no título judicial e não pode ser modificado por meio do cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada (Tema Repetitivo no 905 do STJ e Tema de Repercussão Geral no 733 do STF). 6. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para reconhecer a ilegitimidade ativa do agravado e, caso superada a preliminar; limitar o período de cobrança de janeiro de 1996 a 27/4/1997; afastar a utilização do IPCA-e como índice de correção monetária, que deve ser a TR de julho/2009 a novembro de 2021 e, após, a SELIC. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 7. Sem preparo, diante da isenção legal. 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. O agravado era servidor do Instituto de Saúde do Distrito Federal, criado pelo Decreto no 4.162/1978, que em seu artigo 1o estabeleceu que: “Ao Instituto de Saúde do Distrito Federal (ISDF), é assegurada a condição de órgão relativamente autônomo, integrante da estrutura administrativa da Secretaria de Saúde, sujeitando-se ao seu controle e supervisão, sem prejuízo da auditoria financeira a cargo do órgão próprio da Secretaria de Finanças, nos termos aos §§ 1o e 2o, do artigo 3o, da Lei no 4.545, de 10 de dezembro de 1964”. [grifado na transcrição] 11. A demanda coletiva foi promovida em desfavor do Distrito Federal e compreendeu todos os servidores integrantes da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, o que afasta a alegação de ilegitimidade ativa. Precedente: TJDFT Acórdão no 1689503, 07020854320238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. O Tema no 1.169 dos recursos repetitivos aborda a seguinte tese: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 13. Conforme ponderado na decisão recorrida, o título judicial que embasa o cumprimento de sentença permitiu a individualização dos valores exigidos pelo agravado, sendo oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa ao agravante, que teve plenas condições de apresentar a sua impugnação. Logo, não há adequação da controvérsia ao tema que é objeto do recurso repetitivo supracitado. 15. O Decreto no 16.999/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, suspendeu o direito ao benefício alimentação para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. 16. Em razão do ato normativo mencionado, o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, no ano de 1997, ajuizou, em desfavor apenas do Distrito Federal, Ação Coletiva visando o pagamento do benefício alimentação (proc. no 32.159/1997). 17. O pedido da ação coletiva foi julgado parcialmente procedente, condenando o Distrito Federal ao pagamento das parcelas em atraso, desde janeiro de 1996 até a o efetivo restabelecimento do direito. 18. A sentença estabeleceu que o pagamento deveria compreender as “prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido” (ID no 175778725, pág. 8). 19. Ao afastar a preliminar de falta de interesse de agir, a sentença ponderou que a segurança foi concedida no MS no 7.253/97 para determinar o pagamento das parcelas desde a impetração (27/4/1997), não compreendendo o período anterior, entre a supressão do benefício e a data da sua distribuição, conforme ID no 175778725, pág. 5. 20. O acórdão no 730.891 da colenda 4a Turma Cível, destacou no voto do Relator, Exmo. Sr. Desembargador Fernando Habibe, que “[...] é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual.” (ID no 175778725, pág. 17). 21. Portanto, inviável a rediscussão da controvérsia, diante da preclusão e da necessidade de observância à coisa julgada. O período posterior a abril de 1997 (data em que o Mandado de Segurança foi impetrado), pode ser pleiteado mediante o cumprimento do título judicial correspondente, caso o agravado não tenha recebido os valores após o restabelecimento do benefício pela Lei Distrital no 2.944/2002. 22. Como consequência, o período que embasa o pedido de liquidação de sentença deve se limitar à data em que houve a supressão do benefício (janeiro de 1996) e a data em que o MS no 7.253/97 foi distribuído (27/4/1997). 23. O Tema no 1170 do STF discutia, sob à ótica dos artigos 5o, XXXV, XXXVI e LIV, e 105, III da Constituição Federal, a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. 24. Foi fixada a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. 25. O índice de correção monetária a ser utilizado é matéria de ordem pública, cuja cognição pode ocorrer, inclusive, de ofício. Precedente do Conselho Especial deste Tribunal: Acórdão no 1138233, 20070020082918EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: 85/86. 26. No julgamento do Recurso Extraordinário de no 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, o STF concluiu que deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009 (30/6/2009). 27. A decisão recorrida destacou que o índice de correção monetária deve observar os parâmetros estabelecidos pelo STJ e por este Tribunal (IPCA-E e, a partir de 9/12/2021, apenas a incidência da taxa SELIC). Essa determinação está em consonância com o entendimento do STJ: AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/3/2021. 28. No mesmo sentido, precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1413103, 07007537520228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 29. A matéria não é passível de questionamento, diante do que foi decidido no título judicial que fundamenta o pedido de liquidação de sentença, nos termos anteriormente salientados (Tema Repetitivo no 905 do STJ e Tema de Repercussão Geral no 733 do STF). Como consequência, nesse ponto a decisão está em consonância com a legislação de regência e observou as determinações dos Tribunais Superiores. 30. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro, em parte, os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado pelo Distrito Federal. DISPOSITIVO 31. Defiro, em parte, o efeito suspensivo para limitar o débito exequendo às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a 27 de abril de 1997 (data da impetração do MS no 7.253/97), utilizando os parâmetros de cálculos estabelecidos na decisão recorrida (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 32. Comunique-se à 6a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 33. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 34. Oportunamente, retornem-me os autos. 35. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO